Tribunal: TJSP
Processo: 1026834-85.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de passageiros. Aquisição de bilhetes com múltiplos trechos operados pela requerida. Cancelamento do segundo trecho, por problemas na aeronave. Reacomodação em voo posterior. Conclusão da viagem com atraso de aproximadamente treze horas. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Danos morais presumidos. Redução da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de passageiros. Aquisição de bilhetes com múltiplos trechos operados pela requerida. Cancelamento do segundo trecho, por problemas na aeronave. Reacomodação em voo posterior. Conclusão da viagem com atraso de aproximadamente treze horas. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Danos morais presumidos. Redução da indenização. Descabimento. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência das situações previstas nos artigos 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.